Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PRISÃO CIVIL. DECISÃO. LEGALIDADE. REQUISITOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Habeas Corpus tem por finalidade preservar a liberdade de quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII).
2. “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar” (CPP, art. 654).
3. A consequência para o inadimplemento voluntário e inescusável é a decretação da prisão civil, nos termos do CPC, art. 528, § 3o.
4. A via estreita do habeas corpus não é o meio hábil para perquirir se o devedor possui ou não condições econômicas de arcar com o pagamento dos alimentos. Neste remédio constitucional cabe apenas examinar a legalidade da ordem de prisão, que poderá recair sobre o alimentante diante do não pagamento da pensão alimentícia.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.